Tribunal: STF
Processo: RHC 57836
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
DENÚNCIA - INÉPCIA ALEGADA POR RÉU JÁ CONDENADO EM 1ª
INSTÂNCIA. Mesmo se existente o alegado vício, foi ele absorvido pela
decisão final de 1º grau, cingindo-se a questão, no caso concreto, à
aferição da justiça ou injustiça da sentença condenatória. 
Recurso de habeas corpus improvido.